Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. VERIFICAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. SUJEIRA DESPEJADA EM VIA PÚBLICA DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLÁVEL. VÍDEO INSERIDO EM REDE SOCIAL. YOUTUBE. OPINIÃO DESFAVORÁVEL DO INTERLOCUTOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PROVEDOR DA PLATAFORMA. GOOGLE. RESPOSABILIDADE CIVIL. REMOÇÃO DO VÍDEO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Do inconformismo manifestado pela apelante, ainda que mediante parcial reiteração de teses suscitadas na origem, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da sentença a indicar ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia referente ao julgamento de improcedência das pretensões autorais sem prejuízo da defesa das apeladas, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do apelo deve ser rejeitada.
2. O vídeo indicado pela parte não se encontra mais disponível, de acordo com o informado pela provedora, ao responder ao recurso e pelo que se pode atestar da consulta ao seu URL na internet, o que denota a superveniente perda do objeto do requerimento para concessão da antecipação da tutela recursal referente à obrigação de fazer consistente na remoção do conteúdo, ante a manifesta inutilidade do pleito.
3.A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático.
4. Ainda que a liberdade de informação encontre amparo na Constituição Federal, esta não é absoluta e deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pelo mesmo texto, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
5. A divulgação de vídeo na internet com ponderada reprovação do interlocutor acerca de sujeiras que caiam de caminhão de transporte de sucata e de material de reciclagem em via pública, em que pese deponha contra a honra objetiva da empresa, não extrapola o direito de expressão ou opinião, notadamente, por ser tratar de informação de interesse coletivo.
6. Não ficando demonstrado o intuito difamatório, inexiste ato ilícito indenizável, não havendo como imputar às rés os aduzidos prejuízos à imagem da empresa transportadora, mormente, porque decorrentes da sua própria conduta.
7. Ausente irregularidade na conduta de quem disponibilizou o vídeo acerca dos fatos pertinentes à empresa recorrente, também não há como responsabilizar o provedor da plataforma de internet pelo conteúdo inserido pelo usuário na correspondente rede social, sobretudo, quando ausente determinação judicial para remoção de dados.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.